Tribunal: TJDFT
Processo: 0746539-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746539-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VERA LUCIA VIEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro, o cabimento do recurso, considerando que o ato atacado não possui cunho decisório, pois se limitou a apontar os parâmetros para elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial em estrita observância aos parâmetros fixados no Acórdão que julgou o recurso de Apelação das partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator